Tribunal: STF
Processo: RE 848696
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE. ARTIGO 150, VI, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO. ALCANCE. INSUMOS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DO PAPEL DESTINADO À CONFECÇÃO DE LIVROS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER OBJETIVO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.